Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA SUPOSTAMENTE PAGA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Em ação indenizatória, faz-se necessário investigar o alegado registro duplo do nome do contratante em cadastros de inadimplemento decorrente da mesma dívida supostamente paga, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.